Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados pelo autor, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
2. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida. 2.1. Na hipótese, o autor experimentou dissabor ínsito a qualquer acidente de trânsito sem vítima, os quais, contudo, não consubstanciam violação aos seus direitos de personalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.